Tribunal: TJBA
Processo: 0000432-56.2010.8.05.0130
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000432-56.2010.8.05.0130 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ARLAN RODRIGUES BORGES Advogado(s): ALVARO PEREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTROVERSA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 415, INCISO IV, DO CPP NÃO EVIDENCIADA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, SUBMETENDO A ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA AO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE ANALISAR O ANIMUS NECANDI DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 4. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. DECISÃO VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000432-56.2010.8.05.0130, oriundos da Vara Crime da Comarca de Itarantim, sendo Recorrente Arlan Rodrigues Borges e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02